Tribunal: TJSP
Processo: 2357062-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO SOBRE VEGETAIS IMPORTADOS "IN NATURA". Decisão que indeferiu liminar em que se pleiteava autorização para o desembaraço aduaneiro sem a cobrança de ICMS sobre operação de importação de hortifrutigranjeiros. Pretensão da impetrante à reforma. Cabimento. Vegetais importados em seu estado natural. Mercadoria importada de país

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO SOBRE VEGETAIS IMPORTADOS "IN NATURA". Decisão que indeferiu liminar em que se pleiteava autorização para o desembaraço aduaneiro sem a cobrança de ICMS sobre operação de importação de hortifrutigranjeiros. Pretensão da impetrante à reforma. Cabimento. Vegetais importados em seu estado natural. Mercadoria importada de país signatário do GATT que deve receber o mesmo tratamento dado à similar nacional. Inteligência das Súmulas 20 do STJ e 575 do STF. Hipótese de isenção do ICMS, prima facie, caracterizada. Incidência dos arts. 4o, I e III, e 8o, do Livro I, c/c art. 36 do Anexo I do RICMS/2000. Precedentes do E. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.